Tribunal: TJMT
Processo: 1010291-12.2021.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR. COBRANÇA. FÉRIAS E UM TERÇO CONSTITUCIONAL. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. CONCLUSÕES N.o 18 E 24/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 277863367 – reclamação no 1010291-12.2021.8.11.0006 – Juizados Especiais De Cáceres), que reconheceu a conexão entre os processos no 1010237-46.2021.8.11.0006, no 1010244-38.2021.8.11.0006 e no 1010291-12.2021.8.11.0006, determinando a reunião das respectivas execuções de sentença, as quais passarão a tramitar exclusivamente no processo no 1010237-46.2021.8.11.0006. Determinou, ainda, que o exequente apresente os cálculos atualizados, discriminando as verbas constantes das sentenças condenatórias, no prazo de 15 (quinze) dias, excluindo aquelas que, porventura, tenham sido concedidas em duplicidade em razão da multiplicidade indevida de ações, bem como aquelas anteriores ao prazo prescricional de cinco anos. Ademais, extinguiu os processos no 1010244-38.2021.8.11.0006 e no 1010291-12.2021.8.11.0006, tendo em vista que o cumprimento das respectivas sentenças será processado exclusivamente no processo no 1010237-46.2021.8.11.0006, determinando o cancelamento de eventual Requisição de Pequeno Valor (RPV) expedida(s), bem como a restituição ao executado dos valores eventualmente depositados nos processos extintos. 2- Ocorrendo a divisão de reclamações para cobrança oriunda de um único vínculo jurídico obrigacional com o Ente Público, deve ser reconhecida a conexão entre reclamações e/ou eventuais cumprimentos de sentença. Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8o da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas. 2.1) “CONCLUSÃO N.o 18/1a TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. VEDADA A DIVISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV/PRECATÓRIO. TETO JUIZADO ESPECIAL. CONEXÃO NECESSÁRIA.” 2.2) “CONCLUSÃO N.o 24/1a TR-TJMT: CONEXÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.” 2.3) Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, I, do CPC. Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Com fundamento no artigos 80, II (alterar a verdade dos fatos), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 4.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida; 4.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.3) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.4) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.5) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.6) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010291-12.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JULIO CONSTANTINO NETO - CPF: 006.646.371-83 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025